Tribunal: TJES
Processo: 5000811-87.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000811-87.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
AGRAVADO: MARCELA AUGUSTO VERISSIMO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000811-87.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
MARCELA AUGUSTO VERISSIMO
Ação de origem: 5000818-69.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de Fundão - Vara Única
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida nos autos de nº 5000818-69.2023.8.08.0030, em trâmite no Juízo de Fundão. Na origem, a narrativa dos autos é no sentido de que a parte agravada teria ajuizado ação contra o ora agravante, a fim de receber o fornecimento do tratamento/procedimento denominado "
cirurgia plástica para redução de mamas
”, sendo o pedido autoral julgado procedente, bem como a sentença confirmada pela Turma Recursal, de modo que a parte autora, ora agravada, pugnou pelo cumprimento de sentença. Do referido requerimento de início da fase executória, adveio a sentença de ID nº 51244778 (autos de origem), a qual acolheu o pedido de cumprimento de sentença no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais e julgou extinta a ação.

(2).
A parte agravante, no presente recurso, alega que não foi intimada acerca do pedido de cumprimento de sentença, de modo que há nulidade processual. Por tal motivo, requer sejam declarados nulos todos os atos praticados na fase executória, o que inclui a sentença proferida e a decisão de ordem de bloqueio de ativos financeiros do Estado

(3).
Na decisão de ID nº 11099032 do presente feito, foi deferido o pleito recursal para suspender os efeitos da r. decisão que determinou o bloqueio online dos ativos financeiros do ente público, devendo os valores bloqueados serem liberados em favor do Estado do Espírito Santo. Portanto, resta apenas a análise do pedido de nulidade processual por ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença.

(4).
Conforme já exposto na decisão de ID nº 11099032, constata-se que, efetivamente, o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado pela agravada em 08/05/2024 (Id 42757035) e, posteriormente, sem que houvesse a intimação da parte agravante para ciência do início da fase executória, foi proferida a sentença de ID nº 51244778. Assim, tem-se caracterizada a ocorrência de cerceamento de defesa da parte agravada e, consequentemente, a nulidade processual.

(5).
Por tais razões, tem-se que o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
deve ser
CONHECIDO e PROVIDO
, de modo a
declarar a nulidade dos atos judiciais após o início da fase executória, inclusive a sentença de ID nº 51244778
.
Determina-se
, ainda, que
seja realizada a intimação do Estado do Espírito Santo para, caso queira, apresentar a impugnação cabível contra o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte autora.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Comunique-se urgentemente ao Juízo de origem e, após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)